Tribunal: CARF
Processo: 13609.000435/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000435/2012-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.457 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
MARIA JOSE DE CERQUEIRA JUSTINIANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
APLICAÇÃO
SÚMULA CARF 01. CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIA
Havendo nos autos comprovação e existência de demanda em que o
contribuinte questiona o mesmo objeto do recurso, deve ser afastado o
conhecimento da demanda pela instância administrativa de acordo com os
termos da Súmula CARF no 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em razão da concomitância de instâncias judicial e administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ de (e- fls. 46/64) por sua precisão e as folhas
dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte acima
identificada, em face do Despacho Decisório (DD) da Seção de Fiscalização – Equipe
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000435/2012-07
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.457 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000435/2012-07

da Malha Fiscal da DRF/SRL–, lavrado em 07/09/2012 (fls. 3/5), o qual indeferiu o
pedido de restituição formulado por meio da Declaração de Ajuste Anual (DAA),
retificadora ND 06/35.084.258, exercício 2007, ano-calendário 2006.
O motivo apresentado para o indeferimento do pleito formulado foi o de não restar
comprovado que os valores excluídos da base de cálculo do imposto de renda teriam
sido pagos com recursos oriundos do RPPS e que sem o atendimento desse quesito, tais
rendimentos são tributáveis.
É relatado pela DRF/STL (DD de fls. 3/5) que a retificação da DAA deveu-se à entrega
de Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) retificadora pela fonte
pagadora (TJMG), que considerou, na retificação, os rendimentos recebidos durante
períodos de licença para tratamento de saúde como isentos. É destacado que em
procedimento fiscal realizado pela RFB junto ao TJMG não restou comprovado que tais
valores tenham sido pagos com recursos oriundos do RPPS do Estado de MG, conforme
legislação que rege o assunto.
Cientificada do indeferimento de seu pedido em 16/07/2012 (fls. 7), a interessada, por
meio de procuradores (fls. 19/20), apresentou manifestação de inconformidade em
24/07/2012 (fls. 9/19), alegando, em síntese, que:
- “Como causa primeira e determinante de indeferimento da pretensão formulada,
sustenta S.Sa, o Ilmo Sr. Delegado Chefe da Receita Federal do Brasil em Sete Lagoas,
a ocorrência de extinção do crédito tributário reclamado pelo advento da prescrição,
contado a partir do momento do pagamento antecipado do tributo até a apresentação de
Declaração Anual de Ajuste Retificadora”;
- No dia 06/10/2009, protocolou requerimento junto à fonte pagadora, solicitando a
restituição do imposto de renda em questão, cuja resposta oficial somente veio a ser
prestada em 10/2010;
- Em sua resposta, a fonte pagadora diz que a matéria foi apreciada pela Comissão
Administrativa do TJMG, que reconheceu o seu direito à restituição pleiteada,
observado o prazo prescricional. É lhe informado que, quanto aos exercícios fiscais
anteriores, deveria formular requerimento de emissão de Comprovantes de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, quando então seria providenciado
pela Administração o encaminhamento de novas Dirfs à RFB, com alteração dos dados,
competindo ao servidor a apresentação das respectivas DAAs retificadoras. E assim foi
feito;
- “Diante de tais fatos e circunstâncias, tudo categoricamente corroborado pela farta
documentação ora colacionada, constata-se a ocorrência tanto da suspensão do lapso
prescricional – quando da formulação do pedido de restituição diretamente à fonte
pagadora – quando de sua interrupção – ocorrida no momento em que a DIRF
retificadora foi encaminhada à RFB”;
- É servidora pública do Estado de Minas Gerais, sujeita ao Regime Próprio de
Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Estaduais, regido pela Lei
Complementar no 64/2002;
- Os artigos 6o e 16 dessa lei dispõem sobre o benefício da licença para tratamento de
saúde concedido aos seus segurados, que são pagos pelo regime próprio de previdência;
- No âmbito do TJMG, tal dispositivo é regulamentado pela Portaria Conjunta
056/2004;
- A licença para tratamento de saúde prevista na Lei no 64/02 é benefício idêntico ao
benefício previsto no art. 18 da Lei no 8.213/1991, denominado auxílio-doença e
concedido aos segurados do INSS;
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.457 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000435/2012-07

- Esses benefícios - licença para tratamento de saúde (art. 16 da Lei no 64/2002) e
auxílio-doença (art. 59 e seguintes da Lei no 8.213) - correspondem à licença, por prazo
determinado, em razão de enfermidade, submetida à avaliação para efeito de
aposentadoria ou retorno ao trabalho;
- Embora os regimes de previdência tenham adotado denominação diferente (licença
para tratamento de saúde e auxílio-doença), trata-se do mesmo instituto jurídico, sendo
que o que os qualifica não é o nome adotado pela lei, mas sim as características e os
requisitos para sua concessão. Ambos dizem respeito ao mesmo benefício
previdenciário, correspondendo à situação fático-jurídica idêntica;
- O art. 48 da Lei no 8.541/1992 estabelece que ficam isentos do imposto de renda os
rendimentos percebidos pelas pessoas físicas decorrentes de auxílio-doença pago pela
previdência oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e pelas
entidades de previdência privada. Embora o dispositivo utilize a denominação auxílio-
doença pago pela previdência dos Estados e dos Municípios, fica claro que a intenção
do legislador foi a de estender também a isenção de imposto de renda aos servidores
estaduais e municipais;
- Primeiro, porque a citação expressa no texto legal de rendimentos de auxílio-doença
pagos pela previdência dos Estados e dos Municípios indica claramente a intenção do
legislador de estender também a isenção aos servidores estaduais e municipais;
- Segundo, porque pelo princípio da isonomia ou igualdade tributária devem os
contribuintes em igual situação fática receber o mesmo tratamento tributário,
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos,
conforme dispõe a CF/88 em seu art. 150, inciso II;
- Terceiro, porque não seria razoável que o legislador atribuísse tal privilégio aos
segurados do INSS e aos filiados a instituição de previdência privada e excluísse os
servidores públicos. Ofenderia também o princípio da capacidade contributiva (art. 145,
§ 1o da CF/88), uma vez que não se estaria tributando da mesma forma pessoas com
mesma capacidade contributiva;
- A RFB, por meio do Acórdão 106-14.018, já reconheceu ser a licença para tratamento
de saúde isenta de imposto de renda;
- Sendo a licença para tratamento de saúde isenta do imposto de renda, não poderia a
contribuinte sofrer o desconto de imposto de renda nos meses em que esteve gozando do
benefício. Tendo havido o recolhimento indevido, é líquido e certo o seu direito à
repetição desses valores;
- A Administração, ao restituir o tributo indevidamente retido no exercício fiscal em
curso, reconheceu o direito reclamado, restando apenas perquirir a respeito do montante
preteritamente glosado;
- O CTN (arts. 165, 167 e 168) disciplina a restituição de valores indevidos pagos a
título de tributo. O direito à restituição do indébito fundamenta-se no princípio que veda
o locupletamento sem causa. Aquele que paga tributo indevido tem direito à restituição
do valor respectivo, sob pena de locupletamento ilícito do Fisco;
- A retenção de imposto de renda sobre a licença para tratamento de saúde se deu
indevidamente, em desrespeito à isenção estabelecida na Lei no 8.541/92. Inexistindo
obrigação tributária, e demonstrado que houve recolhimento de tributo indevido, como é
o caso, deve este ser restituído;
- Ante todo o exposto, afastada a alegada hipótese de prescrição de seu direito, requer
seja reformado o DD, para que se promova a devolução dos valores retidos a título de
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.457 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000435/2012-07

imposto de renda incidentes sobre as licenças para tratamento de saúde por ela gozadas,
nos exatos termos postulados.
Às fls. 25/30 encontram-se juntadas cópia de requerimento encaminhado pelo
representante da contribuinte à Diretoria Executiva de Administração de Recursos
Humano do TJMG acerca de pedido de restituição de imposto de renda retido na fonte e
cópia de comunicados enviados por essa Diretoria àquele representante.
- Em seqüência, este processo foi encaminhado a esta DRJ (fls. 31/32).”

02- A manifestação de inconformidade do contribuinte foi julgada improcedente
de acordo com a decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
REMUNERAÇÃO
PAGA
PELA
FONTE
EMPREGADORA.
Os rendimentos pagos a servidor, durante seu afastamento por licença para tratamento
de saúde, arcados pelo próprio órgão, não correspondem à hipótese de isenção prevista
na legislação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

03 - Com isso houve a interposição de recurso voluntário às fls. 70/97 com
documentos, rebatendo os termos da decisão de piso pugnando pela procedência de sua
restituição apresentada, sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 – Antes da análise do conhecimento do recurso necessário verificar a
documentação juntada pelo contribuinte posterior ao seu recurso voluntário às fls. 79/96.
05 – Pela análise dos documentos juntados em especial o V. Acórdão da 4a
Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos autos do ação no 1.0024.10.204154-
8/003 verifica-se em ementa e em trechos do V. Acórdão prolatado em que a contribuinte é
parte, está tratando do lançamento na via judicial, sem grifos no original, verbis:
“EMENTA: AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - LICENÇA SAÚDE -
IMPOSTO DE RENDA - ISENÇÃO - POSSIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO DO
ART. 48 DA LEI N° 8.541/1992 - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE.
Embora sob diverso regime jurídico, tanto a licença para tratamento de saúde, instituída
pela alínea b do inciso I do art. 6o da Lei Complementar Estadual n° 64/2002, como o
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.457 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000435/2012-07

auxílio-doença, previsto no art. 18 da Lei Federal n° 8.213/1991, se baseiam na mesma
realidade fática e possuem a mesma natureza jurídica.
Ficam isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos pelas pessoas físicas
decorrentes de licença para tratamento de saúde, pagos pela previdência oficial dos
Estados.
Reconhecido o direito à restituição, é possível a compensação de créditos tributários da
mesma espécie após o trânsito em julgado, não se justificando que a parte se sujeite à
morosidade do precatório judicial e tenha que desembolsar importâncias para
pagamento de tributos, se possui créditos perante a Fazenda Pública.
AP CÍVEL/REEX NECESSÁRIO N° 1.0024.10.204154-8/003 - COMARCA DE
BELO HORIZONTE - REMETENTE: JD 1 V FEITOS TRIBUTÁRIOS ESTADO
COMARCA BELO HORIZONTE - APELANTE(S): ESTADO DE MINAS GERAIS -
APELADO(A)(S): MARIA JOSÉ DE CERQUEIRA JUSTINIANO, MARISTELA
PIRES, RITA DE CÁSSIA JESUS, CÁSSIA VIEIRA TAVARES, ODIN
AMERICANO BRANDÃO E OUTRO(A)(S), AGNALDO ÁLVARO AARAO,
OZIAS TOLEDO DUTRA, NERVAL JOSÉ ANTUNES SAÚDE, VANITA
BARACHO BARBOSA, MÁRCIA JUNQUEIRA DONATO DE ALMEIDA,
TARCÍSIO JOSÉ RODRIGUES, FRANCISCO
(...)Omissis
Trata-se de reexame necessário e de recurso voluntário interposto em face da sentença
proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Feitos Tributários do Estado da Comarca de
Belo Horizonte, que nos autos da Ação de Repetição de Indébito ajuizada por Odin
Americano Brandão e outros em desfavor do Estado de Minas Gerais, julgou procedente
o pedido, condenando o Estado à devolução dos valores retidos a título de Imposto de
Renda sobre as licenças para tratamento de saúde gozadas pelos autores, nos últimos
cinco anos, a contar do ajuizamento da ação. Deferida a compensação do crédito caso os
autores optem por ela na execução de sentença. Determinou que sobre o montante
devido incidisse juros de mora, nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97. Por fim,
condenou o requerido no pagamento de honorários advocatícios arbitrados em
R$500,00 (quinhentos reais) e ao reembolso das custas que, porventura, os autores
tenham antecipado (fls. 165-169).
(...) Omissis
(...)o TJMG repassou à Receita Federal os impostos retidos sobre os rendimentos dos
apelados, não há como o Estado de Minas Gerais repetir o que não recebeu; que o
imposto de renda é tributo de competência da União e os Estados e Municípios apenas
retêm o IRRF dos rendimentos para fins de finanças públicas; que não há dúvida de que
a repetição se devida há de ser perseguida junto à Receita Federal; que a competência
para o conhecimento da demanda e seu julgamento há de ser da Justiça Federal, pois
envolve interesse individual da União
(...) omissis
Argumentam os requerentes, ora apelados, a ocorrência de isenção de imposto de renda,
nos termos do art. 48 da Lei n° 8.541/1992, que altera a legislação do Imposto de Renda
e dá outras providências:
"Art. 48. Ficam isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos pelas
pessoas físicas decorrentes de seguro-desemprego, auxílio-natalidade, auxílio-
doença, auxílio-funeral e auxílio-acidente, pagos pela previdência oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e pelas entidades de previdência
privada. (Redação dada pela lei n° 9.250, de 1995)"
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.457 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000435/2012-07

Pela leitura de referido dispositivo, conclui-se que os valores recebidos, de órgãos
previdenciários, pelos servidores, a título de auxílio doença, não constituem base de
cálculo para o imposto de renda.
De acordo com os requerentes, quando a Lei n° 8.541/1992 se refere a auxílio-doença
ela engloba, tanto o benefício concedido pelo regime geral de previdência, quanto a
licença para tratamento de saúde prevista na Lei Complementar 64/02, haja vista que
ambos correspondem a uma mesma realidade fático-jurídica.
(...)Omissis
Portanto, não é justo, nem razoável que pessoas, embora sob diverso regime jurídico,
que usufruíram de benefício previdenciário em razão do acometimento de doença e
necessidade de tratamento de saúde, sejam tratadas desigualmente. Pela leitura do art.
48 da Lei n° 8.541/1992 se observa que o legislador quis conceder isenção do imposto
de renda sobre os benefícios previdenciários concedidos a pessoas em situação de
adversidade ou dificuldade, como a doença, o desemprego, o funeral e o acidente.
Tanto a licença para tratamento de saúde, como o auxílio-doença, visam o mesmo
objetivo, o de garantir ao trabalhador o recebimento de valores pecuniários durante o
período em que se encontrar impossibilitado para o trabalho. Registre-se, inclusive, que
no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais havia previsão de
um auxílio-doença, revogado pela LC 70/2003, mas que não correspondia àquele
instituído pelo Regime Geral de Previdência, na Lei n° 8.213/1991.
A meu ver, embora sob diverso regime jurídico, tanto a licença para tratamento de
saúde, como o auxílio-doença, se baseiam na mesma realidade fática e possuem a
mesma natureza jurídica. É a natureza jurídica do benefício que importa, sendo
irrelevante a sua nomenclatura, como no AgRg no RMS 26698, Ministro VASCO
DELLA GIUSTINA, DJe 21/11/2011: "Logo, o que importa é a natureza jurídica da
vantagem recebida pelo servidor - e não o nomen iuris atribuído a ela.".
Ademais, se a intenção do legislador fosse a de excluir os servidores públicos,
submetidos a regime próprio de previdência, da isenção do imposto de renda, não teria
inserido os Estados, Distrito Federal e Municípios no art. 48 da Lei n° 8.541/1992,
limitando a isenção sobre os valores pagos pela previdência oficial da União.
(omissis)
Nesse caso, será possível a compensação, após o trânsito em julgado da decisão judicial,
desde que os débitos a serem compensados sejam também referentes ao imposto de
renda.
06 – Reconhecendo que houve a propositura de ação judicial contendo os mesmos
elementos ora discutidos nesse processo, a própria recorrente em suas razões diz:
“Do mesmo modo, o direito da recorrente foi igualmente reconhecido na Ação
Ordinária n° 2041548-13.2010.8.13.0024 (0024.10.204154-8) ajuizada em face do
Estado de Minas Gerais, visando a restituição dos valores retidos a título de Imposto de
Renda incidentes sobre as licenças para tratamento de saúde por ela gozadas nos 5
(cinco) anos anteriores à propositura da demanda, tendo o MM. juiz da Ia Vara de
Feitos Tributários da comarca de Belo Horizonte julgado totalmente procedente o pleito
autoral.”
07 – Percebe-se que as conclusões judiciais acima identificadas se referem ao
mérito do lançamento em relação ao valor da omissão de rendimento questionado pelo
contribuinte em defesa e no recurso voluntário, e portanto, fácil perceber-se que o contribuinte
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.457 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000435/2012-07

tratou do assunto na esfera judicial como indicado acima, devendo não ser conhecido o recurso e
aplicado os termos da Súmula CARF no 01 assim redigida:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

08 – Portanto, não havendo matéria distinta para ser conhecida, não conheço do
recurso, devendo apenas a unidade se atentar e observar a aplicação dos termos judicial, uma vez
que no âmbito judicial a recorrente optou por obter os valores via judicial.
Conclusão
09 - Diante do exposto, não conheço do recurso, na forma da fundamentação
acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital